Tribunal: TJES
Processo: 5004631-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004631-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GABRIEL GOMES DETTOGNI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004631-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
GABRIEL GOMES DETTOGNI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (fls. 28/29, ID nº 922251), que deferiu a liminar pleiteada pelo agravado
GABRIEL GOMES DETTOGNI
e determinou que aquela realizasse nova ligação de energia elétrica em nome deste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas), no endereço indicado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o desligamento da energia elétrica reclamado pelo agravado é decorrente de inadimplemento de faturas confessado por este, sendo, portanto, autorizado por lei.

Na decisão ID n° 924568 indeferi o pleito liminar recursal.

O juízo de 1º grau não apresentou informações, consoante certidão ID n° 1279765.

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID n° 1279768.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004631-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
GABRIEL GOMES DETTOGNI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
GABRIEL GOMES DETTOGNI
ajuizou tutela cautelar antecedente pretendendo que
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
fosse obrigada a proceder, em seu nome, a ligação da rede elétrica no endereço Avenida Alziro Zarur, nº 470, Ed. Granito, Loja 04, Mata da Praia, Vitória, Espírito Santo.

Alegou, para tanto, que: I) firmou contrato de locação não residencial com Victor de Carvalho Fornaciari, cujo termo final era o dia 11 de abril de 2018; II) o referido contrato se prorrogou por tempo indeterminado, ante a ausência de denúncia; III) o locatário solicitou ligação elétrica em nome da empresa Comércio de Coxinha Acioli Ltda, de sua propriedade; IV) em 2020 solicitou a desocupação do imóvel, devido à inadimplência do locatário, tendo este deixado o imóvel no dia 25 de agosto de 2020; V) solicitou nova ligação de energia em seu nome, perante a agravante, para que possa firmar novo contrato de locação; VI) a agravante se recusou a fazer a nova ligação, alegando que os débitos são posteriores ao dia 11 de abril de 2018, que seria o termo final do contrato de locação e, diante disso, a dívida seria de sua responsabilidade.

O juízo de 1° grau concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial e determinou que a agravante
realizasse nova ligação de energia elétrica em nome deste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas), no endereço indicado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Da decisão recorrida, vale transcrever o seguinte excerto:

[...]

Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, na medida em que foi anexado o referido contrato de locação, fls. 11-5, que foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme dispõe o art. 56, parágrafo único da Lei nº 8245/91:

Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Além disso, há a declaração de uma testemunha, fl. 23, que afirma ter presenciado a mudança do locatário no dia 25 de agosto de 2020, bem como verifico que as faturas vencidas e não pagas estão em nome da empresa do antigo Locatário, conforme fatura de março de 2019, fl. 16, razão pela qual não há óbice em se realizar nova ligação de energia em nome do Autor.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo a demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito imputados à parte Requerida serão danosos à parte Autora, tendo em vista que esta se encontra impossibilitada de firmar novo contrato de locação do referido imóvel, por não haver fornecimento de energia elétrica no local.

Sendo assim, e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte Requerida realize nova ligação de energia elétrica em nome do Autor,
no prazo de 48 horas
, no imóvel situado à Avenida Alziro Zarur, nº 470, Ed. Granito, Loja 04, Mata da Praia, Vitória/ES.

Fica estabelecida
multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais)
até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

Irresignada, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que
que o desligamento da energia elétrica reclamado pelo agravado é decorrente de inadimplemento de faturas confessado por este, sendo, portanto, autorizado por lei.

Pois bem, Após compulsar os autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, e explico.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se
caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, pois não se
vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp
45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp
1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 16/05/2014.

No caso dos autos, restou comprovado que o imóvel de titularidade do agravado esteve locado ao Sr. Victor de Carvalho Fornaciari até a data de 25 de agosto de 2020 (contrato de locação de fls. 11/15, ID nº 922251 e declaração de fl. 23, ID nº 922251), o que afasta, por ora, a alegação da agravante de que o término do contrato de locação em questão teria se dado em 10/04/2018, valendo ressaltar o disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8245/91:

Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Restou demonstrado, também, que as faturas vencidas e não pagas estão em nome da empresa do antigo locatário,
Comércio de Coxinha Acioli Ltda
., conforme fatura de fl. 16, ID nº 922251.

Assim, diante da existência do contrato de locação e da mudança da titularidade contratual perante a agravante durante esse período, não há óbice ao religamento da energia em nome do agravado, como bem decidido pelo eminente magistrado de 1º grau.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004631-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
GABRIEL GOMES DETTOGNI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RELIGAMENTO DE ENERGIA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA BASEADA NA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO ANTIGO LOCATÁRIO – NEGATIVA INDEVIDA – NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como

energia

elétrica, são de natureza pessoal, ou seja,

de

quem

efetivamente

obteve a prestação do serviço, não se caracterizando

como

obrigação de natureza
propter rem
, pois não se vinculam

à

titularidade

do

imóvel.

2. Comprovado nos autos de origem que os débitos cobrados são de titularidade do antigo locatário do imóvel, indevida a negativa da concessionária em promover o religamento da rede elétrica.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.